Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702526-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Embargantes(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Embargado(s): TIONEY DA ROCHA CESARIO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Intime-se a Defesa de TIONEY DA ROCHA CESARIO para manifestação sobre os Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL e TERRITÓRIOS, tendo em visa o pedido de concessão de efeitos infringentes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator